Tribunal: CARF
Processo: 10950.723754/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. REAPRECIAÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de embargos inominados opostos pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR contra o Acórdão no 2202-010.321, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que não conheceu do recurso voluntário interposto pelo responsável solidário Jorge Abou Nabhan.
O embargante alegou a existência de erro material no acórdão embargado, especificamente no trecho em que se afirmou que Jorge Abou Nabhan não possuía interesse recursal por ter sua responsabilidade solidária afastada na instância a quo. Apontou que a decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Curitiba (Acórdão DRJ/CTA no 06-39.884/2013) manteve sua responsabilidade tributária em relação ao Auto de Infração DEBCAD no 51.012.641-3.
O erro material identificado resultou na não apreciação do recurso voluntário do recorrente, ensejando a interposição dos embargos inominados para correção do vício e consequente reexame da admissibilidade do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões em discussão são:
(i) verificar a existência de erro material no acórdão embargado, que teria declarado indevidamente a ausência de interesse recursal do responsável solidário Jorge Abou Nabhan;
(ii) avaliar se tal erro comprometeu a análise do recurso voluntário e, em caso positivo, determinar sua correção e reexame da admissibilidade do recurso;
(iii) analisar se o recurso voluntário interposto por Jorge Abou Nabhan atende aos pressupostos de admissibilidade, em especial a regularidade da representação processual e a observância ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Preliminar - Correção de erro material
Verificou-se a existência de erro material no acórdão embargado, na medida em que Jorge Abou Nabhan não teve sua responsabilidade solidária integralmente afastada pela instância a quo, conforme indicado no Acórdão DRJ/CTA no 06-39.884/2013. O equívoco comprometeu a decisão de não conhecimento do recurso voluntário, sendo necessário o acolhimento dos embargos inominados para a devida correção.
Nos termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/2015, os embargos inominados destinam-se à correção de inexatidões materiais ou erros de escrita, viabilizando a correção do equívoco sem violação ao princípio da coisa julgada administrativa.
Considerando que o erro material impactou diretamente a admissibilidade do recurso voluntário, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para permitir a reapreciação da admissibilidade do recurso interposto por Jorge Abou Nabhan.
Mérito - Admissibilidade do recurso voluntário
No reexame da admissibilidade do recurso voluntário, constatou-se que as razões recursais apresentadas não guardam pertinência com a atribuição de responsabilidade tributária ao recorrente. O recurso voluntário foi fundamentado na suposta retroatividade indevida do Ato Declaratório Executivo (ADE) no 98/2010, que suspendeu a imunidade tributária da Fundação Hospitalar de Saúde (FHISA), sem abordar especificamente a validade da responsabilidade pessoal do recorrente.
A inobservância ao princípio da dialeticidade, que exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, inviabiliza seu conhecimento. Dessa forma, independentemente da correção do erro material, o recurso voluntário interposto por Jorge Abou Nabhan não reúne condições de admissibilidade.
IV. DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolhem-se os embargos inominados com efeitos infringentes para corrigir o erro material identificado no acórdão embargado e reapreciar a admissibilidade do recurso voluntário interposto por Jorge Abou Nabhan, o qual, contudo, não é conhecido por inobservância do princípio da dialeticidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.723754/2011-17
ACÓRDÃO
2202-011.318 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
REAPRECIAÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de embargos inominados opostos pelo Delegado da Receita
Federal do Brasil em Curitiba/PR contra o Acórdão no 2202-010.321,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que não conheceu do recurso
voluntário interposto pelo responsável solidário Jorge Abou Nabhan.
O embargante alegou a existência de erro material no acórdão embargado,
especificamente no trecho em que se afirmou que Jorge Abou Nabhan não
possuía interesse recursal por ter sua responsabilidade solidária afastada
na instância a quo. Apontou que a decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento de Curitiba (Acórdão DRJ/CTA no 06-39.884/2013) manteve
sua responsabilidade tributária em relação ao Auto de Infração DEBCAD no
51.012.641-3.
O erro material identificado resultou na não apreciação do recurso
voluntário do recorrente, ensejando a interposição dos embargos
inominados para correção do vício e consequente reexame da
admissibilidade do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões em discussão são:
(i) verificar a existência de erro material no acórdão embargado, que teria
declarado indevidamente a ausência de interesse recursal do responsável
solidário Jorge Abou Nabhan;
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.318 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723754/2011-17
2
(ii) avaliar se tal erro comprometeu a análise do recurso voluntário e, em
caso positivo, determinar sua correção e reexame da admissibilidade do
recurso;
(iii) analisar se o recurso voluntário interposto por Jorge Abou Nabhan
atende aos pressupostos de admissibilidade, em especial a regularidade da
representação processual e a observância ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Preliminar - Correção de erro material
Verificou-se a existência de erro material no acórdão embargado, na
medida em que Jorge Abou Nabhan não teve sua responsabilidade
solidária integralmente afastada pela instância a quo, conforme indicado
no Acórdão DRJ/CTA no 06-39.884/2013. O equívoco comprometeu a
decisão de não conhecimento do recurso voluntário, sendo necessário o
acolhimento dos embargos inominados para a devida correção.
Nos termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, os embargos inominados
destinam-se à correção de inexatidões materiais ou erros de escrita,
viabilizando a correção do equívoco sem violação ao princípio da coisa
julgada administrativa.
Considerando que o erro material impactou diretamente a admissibilidade
do recurso voluntário, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos
infringentes para permitir a reapreciação da admissibilidade do recurso
interposto por Jorge Abou Nabhan.
Mérito - Admissibilidade do recurso voluntário
No reexame da admissibilidade do recurso voluntário, constatou-se que as
razões recursais apresentadas não guardam pertinência com a atribuição
de responsabilidade tributária ao recorrente. O recurso voluntário foi
fundamentado na suposta retroatividade indevida do Ato Declaratório
Executivo (ADE) no 98/2010, que suspendeu a imunidade tributária da
Fundação Hospitalar de Saúde (FHISA), sem abordar especificamente a
validade da responsabilidade pessoal do recorrente.
A inobservância ao princípio da dialeticidade, que exige que o recurso
impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, inviabiliza
seu conhecimento. Dessa forma, independentemente da correção do erro
material, o recurso voluntário interposto por Jorge Abou Nabhan não
reúne condições de admissibilidade.
IV. DISPOSITIVO
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.318 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723754/2011-17
3
Ante o exposto, acolhem-se os embargos inominados com efeitos
infringentes para corrigir o erro material identificado no acórdão
embargado e reapreciar a admissibilidade do recurso voluntário interposto
por Jorge Abou Nabhan, o qual, contudo, não é conhecido por
inobservância do princípio da dialeticidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para determinar a reapreciação da
admissibilidade do recurso voluntário interposto por Jorge Abou Nabhan, o qual não deverá ser
conhecido.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o teor da decisão com a qual a Conselheira Sônia de
Queiroz Accioly, Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, admitiu os presentes embargos de declaração:

Trata-se de Embargos Inominados apresentados pelo Delegado da Receita Federal
do Brasil em Curitiba/PR contra acórdão proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF.
Do acórdão embargado
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.318 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723754/2011-17
4
A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão no 2202-
010.321, em 13/09/2023 (fls. 1588 e ss), conforme ementas a seguir:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE. DEFESA. MOTIVOS ENSEJADORES DA
AUTUAÇÃO.
INCONGRUÊNCIA.
Não deve ser conhecido o recurso que, além de negligenciar os motivos
apresentados pela instância a quo para a improcedência da impugnação, em
franca colisão ao princípio da dialeticidade, apresenta tese de defesa que não
guarda pertinência com a autuação.
A
decisão
foi
registrada
nos
seguintes
termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
O processo foi encaminhado à Unidade de Origem em 21/9/2023 (Despacho de
encaminhamento fl. 1593), para ciência ao Contribuinte e execução do acórdão.
Em 27/9/2023, o processo retornou ao CARF, com a interposição dos embargos
Inominados de fls. 1596, fundamentado na Informação Fiscal de fls. 1594/1595,
alegando lapso manifesto no acórdão em decorrência do não conhecimento do
recurso voluntário interposto pelo responsável solidário Jorge Abou Nabhan.
Da admissibilidade dos Embargos
Os Embargos Inominados estão previstos no artigo 66, do Anexo II, do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, que assim
estabelece:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados
para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
Feitas essas considerações, passa-se à análise da admissibilidade dos embargos
apresentados.
- Da legitimidade
Os embargos foram interpostos pelo Titular da Unidade da Administração
Tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão, nos termos do art.
65, §1o, inciso V, do Anexo II do RICARF, conferindo legitimidade à sua
interposição.
- Da tempestividade
Os embargos inominados não se sujeitam a prazo para interposição uma vez que
buscam a correção de erros e inexatidões constantes da decisão proferida.
Feitas essas considerações, passamos à necessária apreciação.
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.318 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723754/2011-17
5
- Dos Embargos Inominados
O embargante alega a existência de lapso manifesto no acórdão embargado em
decorrência do não conhecimento do recurso voluntário interposto pelo
responsável solidário Jorge Abou Nabhan.
Argumenta que, conforme informação juntada elaborada pela “ECOA-
09aRFEqrat01/DRF/Cta-PR”, verifica-se inexatidão material por lapso manifesto na
informação posta ao início do Voto do Acórdão: “flagrante falecer JORGE ABOU
NABHAN de interesse recursal, porquanto, conforme relato, teve sua
responsabilidade solidária elidida pela instância a quo”. O Acórdão DRJ/CTA no 06-
39.884, de 20/03/2013, manteve a responsabilidade tributária do sujeito passivo
em relação ao DEBCAD no 51.012.641-3, determinando que fosse cientificado da
decisão, facultando-lhe a interposição de recurso voluntário.
Da leitura do inteiro teor do acórdão e compulsando os termos da parte
dispositiva do Acórdão da Impugnação (fls. 1471/1472), verifica-se que assiste
razão ao embargante.
A parte dispositiva daquele decisum assim restou redigida:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
não conhecer das impugnações apresentadas por Pletsch & Nabhan Ltda e por
Ana Maria Pletsch Nabhan e por julgar procedente em parte a impugnação
conjunta apresentada pela Fundação Hospitalar de Saúde e por Jorge Abou
Nabhan, em razão da exclusão da responsabilidade pessoal do Sr. Jorge Abou
Nabhan apenas em relação ao Auto de Infração n° 51.012.644-8, mantidas as
exigências constituídas no Auto de Infração n° 51.012.641-3 em face da Fundação
Hospitalar de Saúde e do Sr. Jorge Abou Nabhan e no Auto de Infração n°
51.012.644-8 tão-somente em face da Fundação Hospitalar de Saúde.
Intimem-se os interessados FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE e JORGE ABOU
NABHAN do presente Acórdão, ressaltando-lhes o direito de interpor recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme facultado
pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o
da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de 19 de
julho de 2002.
Pelo exposto, a exclusão do responsável solidário Jorge Abou Nabhan deu-se
apenas em relação ao Auto de Infração DEBCAD no 51.012.644-8, mantida a
responsabilidade em relação ao Auto de Infração DEBCAD no 51.012.641-3.
Assim, fica demonstrada a inexatidão material devida a lapso manifesto no
acórdão embargado, uma vez que no voto condutor restou assentado que o
responsável solidário Jorge Nabhan não possuía interesse recursal por ter sido
excluído da lide administrativa, o que não corresponde ao decidido pela
DRJ/Curitiba conforme exposto anteriormente.

Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.318 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723754/2011-17
6
Diante do exposto, os embargos foram admitidos integralmente para correção da
inexatidão material identificada no acórdão embargado.
É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
1
CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de
declaração.

2
ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Superintendência Regional da
Receita Federal do Brasil – 9a RF contra o Acórdão no 2202-010.321, de 13/09/2023, proferido
pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF.
O embargante sustenta a existência de erro material no acórdão, especificamente
no trecho que afirma que Jorge Abou Nabhan não teria interesse recursal, pois sua
responsabilidade solidária teria sido afastada na instância anterior. Segundo a embargante, essa
informação é inexata, uma vez que o Acórdão DRJ/CTA no 06-39.884, de 20/03/2013, manteve a
responsabilidade tributária do referido contribuinte em relação ao DEBCAD no 51.012.641-3.
Com fundamento no art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, a embargante requer o saneamento do erro material, visando
garantir a correta execução da decisão administrativa.
O embargante apontou a existência de erro material no Acórdão no 2202-010.321,
de 13/09/2023, especificamente na afirmação de que Jorge Abou Nabhan não possuía interesse
recursal, pois sua responsabilidade solidária teria sido afastada na instância a quo.
Os embargos de declaração são instrumento processual destinado a eliminar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisões judiciais e administrativas,
conforme prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil e o art. 66 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF.
No caso dos autos, verifica-se que a decisão embargada contém um erro material
ao declarar que Jorge Abou Nabhan teve sua responsabilidade solidária elidida na instância a quo.
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.318 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723754/2011-17
7
Conforme apontado pelo embargante, o Acórdão DRJ/CTA no 06-39.884, de 20/03/2013,
expressamente manteve a responsabilidade tributária do referido contribuinte em relação ao
DEBCAD no 51.012.641-3.
Diante dessa inexatidão material, impõe-se a correção do acórdão embargado.
Ademais, a afirmação errônea foi utilizada como fundamento para o não conhecimento do
recurso voluntário interposto por Jorge Abou Nabhan, o que impacta diretamente o julgamento
do caso.
Em situações excepcionais, a jurisprudência admite que os embargos de declaração
possam produzir efeitos infringentes quando a correção do vício altera o resultado do julgamento.
Nesse sentido:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado. Em hipóteses excepcionais, a jurisprudência admite que lhes sejam
emprestados efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.169.702/SP, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024.)

Dessa forma, corrige-se o erro material apontado e determina-se nova análise
sobre a admissibilidade do recurso voluntário interposto por Jorge Abou Nabhan, à luz da
correta compreensão sobre sua responsabilidade tributária.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
corrigir o erro material e determinar a reapreciação da admissibilidade do recurso voluntário.

3
CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO POR JORGE ABOU NABHAN
Não conheço do recurso voluntário interposto por JORGE ABOU NABHAN, por
ausência de dialeticidade (razões recursais dissociadas dos critérios decisórios determinantes
adotados).
As razões recursais estão dissociadas das questões relacionadas à atribuição
derivada de sujeição passiva à pessoa natural (“responsabilidade tributária”), de modo a faltar
dialeticidade ao recurso voluntário.
A Fundação Hospitalar de Saúde (FHISA) foi instituída por um consórcio de
municípios do Paraná para prestar serviços de saúde pública sem fins lucrativos, atuando sob um
regime jurídico que lhe conferia imunidade tributária. Ao longo dos anos, essa imunidade foi
reconhecida por atos administrativos da Receita Federal, em conformidade com o artigo 150, VI,
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.318 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723754/2011-17
8
"c", da Constituição Federal, bem como pela legislação infraconstitucional aplicável às entidades
beneficentes. No entanto, em 2010, a Delegacia da Receita Federal em Maringá editou o Ato
Declaratório Executivo (ADE) no 98, que determinou a suspensão da imunidade tributária da FHISA
para os anos-calendários de 2005 a 2008, atribuindo-lhe a obrigação de recolher contribuições
previdenciárias e demais tributos incidentes sobre a folha de salários, além de imputar
responsabilidade pessoal a seu ex-presidente, Jorge Abou Nabhan. A exigência resultou na
constituição de créditos tributários e previdenciários que totalizaram R$ 513.206,89.
Diante dessa decisão, a Fundação impugnou administrativamente os lançamentos,
alegando que a imunidade tributária havia sido restabelecida em 1o de janeiro de 2009 e que a
Receita Federal não poderia suspender seus efeitos de forma retroativa, uma vez que a
Constituição veda expressamente a exigência de tributos sobre períodos em que a entidade estava
formalmente imune. Na impugnação, destacou-se que a retroatividade pretendida pela Receita
contrariava o artigo 150, III, "a", da Constituição Federal e violava entendimento consolidado pelo
Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 1802-3, na qual foi
suspensa a vigência de dispositivos da Lei no 9.532/1997 que impunham restrições à imunidade de
entidades beneficentes. Apesar dos fundamentos apresentados, a 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento de Curitiba acolheu apenas parcialmente a impugnação, mantendo
os lançamentos e a exigibilidade dos créditos, com a exclusão apenas parcial da responsabilidade
pessoal de Jorge Abou Nabhan.
Em razão dessa decisão desfavorável, a Fundação e seu ex-presidente interpuseram
o presente recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), buscando a
reforma do acórdão proferido pela 5a Turma da DRJ/CTA. No recurso, reafirmam que a imunidade
tributária foi restabelecida a partir de 2009, tornando ilegítima qualquer exigência tributária
posterior a essa data. Além disso, sustentam que a aplicação retroativa do ADE no 98/2010
configura manifesta inconstitucionalidade, pois desconsidera a necessidade de observância do
direito adquirido e da segurança jurídica, princípios fundamentais do ordenamento jurídico
tributário. A Fundação argumenta que, ao longo de sua existência, sempre atuou conforme suas
finalidades institucionais e que a mudança de entendimento da Receita Federal se deu de maneira
abrupta e sem o devido respaldo legal, especialmente porque os critérios utilizados para
suspender a imunidade não foram devidamente demonstrados pela fiscalização.
Os recorrentes também enfatizam que a FHISA, desde sua criação, prestou contas
regularmente aos órgãos competentes, demonstrando que os recursos recebidos eram
integralmente destinados às atividades assistenciais. O modelo de gestão adotado pela Fundação,
incluindo a cessão de imóveis e equipamentos por meio de contratos de comodato, sempre foi de
conhecimento e anuência das autoridades fiscais e do Ministério Público, não havendo qualquer
irregularidade que justificasse a cassação da imunidade. Além disso, ressaltam que a Receita
Federal não poderia ter adotado, para os anos de 2005 a 2008, o regime tributário de lucro real,
pois a Fundação não desenvolve atividade econômica típica, tampouco aufere lucro distribuível.
Ao tributar a entidade sob essa sistemática, a fiscalização ignorou sua natureza jurídica e
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.318 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723754/2011-17
9
desconsiderou que sua contabilidade é voltada à gestão de recursos assistenciais, o que
impossibilita a aplicação das regras destinadas a empresas privadas com fins lucrativos.
Dessa forma, o pedido formulado no recurso visa ao reconhecimento da ilegalidade
da retroatividade imposta pelo ADE no 98/2010, com a consequente anulação dos lançamentos
fiscais efetuados para os anos de 2005 a 2008. Os recorrentes requerem, ainda, o reconhecimento
da imunidade tributária da Fundação a partir de 2009 e a exclusão definitiva da responsabilidade
pessoal de Jorge Abou Nabhan, afastando qualquer imputação de obrigações tributárias em seu
nome. Com isso, espera-se que o CARF corrija a violação dos princípios constitucionais e legais
aplicáveis ao caso, garantindo que a Fundação possa continuar exercendo suas atividades
assistenciais sem o ônus indevido decorrente de uma interpretação fiscal equivocada.
Em síntese, eis os argumentos presentes no recurso voluntário:

a) Imunidade Tributária: A entidade argumenta que a imunidade foi
restabelecida em 01/01/2009, e que a suspensão determinada pelo Ato
Declaratório Executivo (ADE) no 98/2010 não poderia retroagir aos anos de
2005 a 2008.
b) Ilegalidade da Retroatividade: A retroatividade do ADE violaria o artigo 150,
III, "a", da Constituição Federal, além de contrariar o entendimento do
Supremo Tribunal Federal na ADI no 1802-3, que suspendeu dispositivos da
Lei no 9.532/1997 que limitavam a imunidade de entidades beneficentes.
c) Decisões Judiciais e Administrativas: O recurso cita jurisprudência do CARF
e do STF confirmando a impossibilidade de suspensão retroativa da
imunidade e a necessidade de observância do direito adquirido da entidade.
d) Erro na Qualificação Jurídica da Fundação: A Receita Federal teria
considerado indevidamente a FHISA como entidade com fins lucrativos,
desconsiderando sua natureza jurídica pública e sua vinculação aos
municípios.

Como nenhum dos argumentos se refere especificamente à validade da atribuição
de responsabilidade tributária, ao assumir que a invalidade do próprio crédito tributário o
extinguiria, de modo a, indiretamente, beneficiar a pessoa natural, as razões recursais estão
dissociadas do quadro fático-jurídico projetado pelo interesse individual específico do
administrador, e, portanto, o recurso não reúne condições de conhecimento.

Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.318 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723754/2011-17
10
4
CONCLUSÕES
Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
determinar a reapreciação da admissibilidade do recurso voluntário interposto por Jorge Abou
Nabhan, o qual NÃO DEVERÁ SER CONHECIDO.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 1613
DF CARF MF
Original